Tribunal: TJPA
Processo: 0803598-08.2020.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803598-08.2020.8.14.0051

APELANTE: RAQUELINE CONCEICAO CASTRO PIRES

APELADO: MUNICÍPIO DE SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Administrativo. Apelação cível. Ação ordinária. Coisa julgada. Ocorrência.

1- Apelação interposta contra sentença que, nos autos da ação ordinária, reconhece a coisa julgada em mandado de segurança anterior e extingue o feito sem resolução de mérito;

2- O cerne da matéria recursal consiste em aferir a ocorrência de coisa julgada e, em caso negativo, a pertinência do direito subjetivo da apelante, aprovada em cadastro de reserva, à nomeação e posse no cargo para o qual foi classificada em cadastro de reserva em Concurso Público;

3- A coisa julgada se caracteriza com a repetição de ação após o trânsito em julgado de ação pretérita com tríplice identidade: partes, causa de pedir e pedido, o que se observa no caso concreto em que a ação cuida do que já julgado em mandado de segurança pretérito transitado em julgado;

4- O fato de a matéria ter sido apreciada em sede de mandado de segurança não é óbice para o reconhecimento da coisa julgada, o que só poderia ocorrer caso não analisado o mérito da causa na ação mandamental;

5- Recurso de apelação conhecido e desprovido.

___________________

Dispositivos citados: Arts. 502 a 508 do CPC

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 32ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual decorrida no período de 02 a 09/09/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Recurso de
Apelação Cível
(Id. 18152427) interposta por
RAQUELINE CONCEICAO CASTRO PIRES
contra
sentença
(Id. 18152423) proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém que, nos autos da ação ordinária, reconhece a coisa julgada e extingue o feito sem resolução de mérito.

Em suas razões, a apelante relata que foi aprovada em primeira colocação do cadastro de reserva para o Cargo 118, Professor da Educação Infantil, Polo Planalto – Eixo Forte, no Concurso Público 001/2008. Que, no ano de 2013, impetrou Mandado de Segurança (Processo nº 0000056- 59.2013.8.14.0051) alegando sua preterição tendo em vista a contratação de temporários para o quadro, porém a segurança foi denegada. Que, após o trânsito em julgado do referido
mandamus
, novas irregularidades aconteceram, pois as convocações não ocorreram embora houvesse necessidade de professor para o Polo Planalto – Eixo Forte. A partir de 2018, o recorrido fez uma errata excluindo o cargo de Pedagogo e de Professor da Educação Infantil (UMEI e CIMEI) e passou a fazer processos seletivos simplificados para contratação de professores.

Conta que comprovou nos autos a contratação de servidora temporária para exercer a função de Professora de Educação Infantil em Escola localizada no Eixo Forte, inclusive de uma candidata que também está no Cadastro de Reserva do Concurso Público, na 13ª colocação quando a Recorrente é a 11ª Colocada, Sra. ADAILVA SOUSA DE CASTRO FONSECA.

Destaca também que foram publicados Editais de Convocação de candidatos que estavam no Cadastro de Reserva do Concurso Público 001/2008, que assumiram seu cargo mesmo depois de tanto tempo da realização do Concurso, cujo edital ainda estava em vigência, em decorrência de sua prorrogação, como fazem prova os Editais de Convocação ocorridos no ano de 2013, 2017 e até em 2020.

Alega a não ocorrência de coisa julgada tendo em vista os fatos novos e as ilegalidades apontadas, bem como que a denegação do Mandado de Segurança não impossibilita ou retira o direito do ajuizamento de uma Ação própria. Sustenta afronta aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da razoabilidade e proporcionalidade, e da moralidade; que, após o preenchimento das vagas disponibilizadas para cada cargo do concurso, e, com a formação do Cadastro de Reserva dos candidatos aprovados, as contratações posteriores devem obedecer a ordem do cadastro de reserva, e não deve ocorrer contratação de temporários para os referidos cargos.

Requer a gratuidade de justiça e o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que seja convocada para o cargo de Professor de Educação Infantil, Polo Planalto – Eixo Forte e a condenação do recorrido em custas e honorários.

Contrarrazões (Id. 18152433).

Feito distribuído à minha relatoria.

Parecer do Ministério Público opinando pelo desprovimento do recurso (Id. 18895328).

É o relatório.

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso de apelação porquanto presentes seus pressupostos de admissibilidade.

Concedo a justiça gratuita a teor do art. 99, § 3º do CPC.

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da ação ordinária, extingue o feito diante da coisa julgada, nos termos do dispositivo transcrito:

“Ante o exposto, ante ser questão de ordem pública, reconheço a coisa julgada desta demanda com a ação 0000056-59.2013.8.14.0051, em trâmite neste Juízo, e com fulcro no artigo 485, V, 3º, do CPC, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Custa pela autora.

Condeno a parte autora em honorários advocatícios, no qual fixo no valor de R$1.000,00, considerando que o valor da causa é baixo, nos termos do art. 85, 8§, do CPC.

Decorridos os prazos legais, certifiquem-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos, com as cautelas legais.”

O cerne da matéria recursal consiste em aferir a ocorrência de coisa julgada e, em caso negativo, a pertinência do direito subjetivo da apelante, aprovada em cadastro de reserva, à nomeação e posse no cargo de Professor de Educação Infantil, Polo Planalto – Eixo Forte, ofertado no Concurso Público 001/2008.

A coisa julgada se caracteriza com a repetição de ação após o trânsito em julgado de ação pretérita com tríplice identidade: partes, causa de pedir e pedido. Sobre o instituto, o Código de Processo Civil estabelece:

“Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.

Art. 503. A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida.

§ 1º O disposto no caput aplica-se à resolução de questão prejudicial, decidida expressa e incidentemente no processo, se:

I - dessa resolução depender o julgamento do mérito;

II - a seu respeito tiver havido contraditório prévio e efetivo, não se aplicando no caso de revelia;

III - o juízo tiver competência em razão da matéria e da pessoa para resolvê-la como questão principal.

§ 2º A hipótese do § 1º não se aplica se no processo houver restrições probatórias ou limitações à cognição que impeçam o aprofundamento da análise da questão prejudicial.

Art. 504. Não fazem coisa julgada:

I - os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença;

II - a verdade dos fatos, estabelecida como fundamento da sentença.

Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo:

I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;

II - nos demais casos prescritos em lei.

Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros.

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.”

Os autos retratam que a evidenciada coisa julgada se deu por conta do trânsito em julgado da ação mandamental nº 0000056-59.2013.8.14.0051, na qual foi denegada a segurança pretendida pela impetrante, concernente à nomeação e posse no cargo de Professor de Educação Infantil, Polo Planalto – Eixo Forte, ofertado no Concurso Público 001/2008, tendo como causa de pedir a preterição por conta de contratação de temporários para a função.

Destaco ementa do acórdão prolatado pela Exma. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque:

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA. PESSOAL TERCEIRIZADO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇAO DA ABERTURA DE VAGAS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

1. O mandado de segurança originário pleiteia a nomeação de candidatos aprovados para o cadastro de reserva, porquanto existiriam funcionários terceirizados realizando tarefas concernentes aos pretendidos cargos.

2. O direito líquido e certo à nomeação abarca somente os candidatos aprovados dentro do limite de vagas, tal como previsto inicialmente no edital; aos abrangidos pelo cadastro de reserva resiste uma expectativa de direito e a vedação à preterição.

3. No caso concreto, não ficou demonstrada a abertura de novas vagas para o provimento, ou a vacância daquelas já existentes. A ocorrência de pessoal precário - a desempenhar funções - não abre a possibilidade legal de nomeação, porquanto não cria vagas, nem as desocupa. Precedente do STJ.

Apelação cível conhecida e improvida.”

Observa-se que a causa de pedir e o pedido da presente ação são idênticos ao já julgado no Mandado de segurança nº 0000056-59.2013.8.14.0051, o que afasta o direito à reanálise da matéria, cujo fato de ter sido apreciada em sede de mandado de segurança não é óbice para o reconhecimento da coisa julgada, o que só poderia ocorrer caso não analisado o mérito da causa na ação mandamental.

Destaco jurisprudência sobre a matéria:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO. COISA JULGADA MATERIAL CONFIGURADA. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO ANTERIORMENTE COM O MESMO OBJETO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A análise a respeito da configuração da coisa julgada material, sob a ótica da repetição da ação, deve considerar a finalidade substancial buscada pela parte mediante o ajuizamento da demanda.

2. Na espécie, em ambos os casos – mandado de segurança anteriormente impetrado e a presente demanda – a autora pretendeu obter o provimento judicial favorável para ser reintegrada ao seu cargo efetivo anteriormente ocupado junto aos quadros do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul, ainda que por fundamentos distintos.

3. Consoante o entendimento do Supremo Tribunal Federal, é possível a ocorrência de litispendência ou coisa julgada entre mandado de segurança e ação ordinária, entendendo-se que tal fenômeno se caracteriza quando há identidade jurídica, isto é, quando as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado.

4. Afasta-se a alegação de coisa julgada material inconstitucional, porquanto insuficiente a mera alegação de que a autora confiou nas normas editadas pelo Estado de Mato Grosso do Sul quando da sua atuação junto à serventia extrajudicial, mesmo porque elas foram posteriormente alteradas para o fim de manter consonância com o regramento inserto na Constituição Federal sobre o tema que ora se aborda.

5. Recurso não provido.

(TJ-MS - AC: 08001076020218120003 Bela Vista, Relator: Des. Sérgio Fernandes Martins, Data de Julgamento: 22/03/2022, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/03/2022)”

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. INCLUSÃO NO SISTEMA SIAFI. REDISCUSSÃO DE COISA JULGADA MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE. PROCESSO EXTINTO. 1. A coisa julgada material consiste na imutabilidade da entrega da prestação jurisdicional e seus efeitos. Assim, é vedada a repetição de matéria já decidida em outra ação com trânsito em julgado. 2. Comprovada a identidade de objeto, causa de pedir e partes em outro processo, com sentença transitada em julgado, há nítida tentativa de rediscussão de coisa julgada, o que não é permitido. 3. Apelação cível conhecida e não provida, e, de ofício, decretada a extinção do processo sem resolução do mérito.

(TJ-MG - AC: 10000170256457002 MG, Relator: Caetano Levi Lopes, Data de Julgamento: 25/08/2020, Data de Publicação: 27/08/2020)”

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO ANTE O RECONHECIMENTO DA COISA JULGADA. RECLAMO AUTORAL. PLEITO QUE VISA A ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD) E REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO. QUESTÕES EXAMINADAS EM MANDADO DE SEGURANÇA QUE DENEGOU A ORDEM, JÁ TRANSITADAO EM JULGADO. MANDAMUS CUJA ANÁLISE SE RESTRINGIU À ANULAÇÃO DO MESMO PAD. IDENTIDADE DE PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDOS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. COISA JULGADA MATERIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Apelação n. 5041120-25.2020.8.24.0023, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Cid Goulart, Segunda Câmara de Direito Público, j. 07-02-2023).

(TJ-SC - Apelação: 5041120-25.2020.8.24.0023, Relator: Cid Goulart, Data de Julgamento: 07/02/2023, Segunda Câmara de Direito Público)”

Destaque-se que as alegações de convocações posteriores referem-se a outros cargos, que não o da apelante, e ocorreram por obediência ao acordo firmado nos autos de outra ação, a de nº 0000126-76.2013.8.14.0051, da qual a ora demandante não participa. Consigno, ainda, que, observando os autos do referido processo, constatei informações de ausência de vaga remanescente para o cargo pretendido pela apelante.

Nesse contexto, caso fosse reconhecida a ausência de coisa julgada, não haveria direito subjetivo à nomeação da apelante, considerando a tese firmada pelo STF no julgamento do RE 837311, Tema 784/STF:

“Tema 784

“O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses:

I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital;

II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação;

III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. (Tese definida no RE 837.311, rel. min. Luiz Fux, P, j. 9-12-2015, DJE 72 de 18-4-2016, Tema 784.)”

Anote-se que a tese concernente à preterição do direito por meio da contratação de servidores temporários não é oponível à espécie, na medida em que, ainda que houvesse a necessidade de maior força humana para o desempenho das funções em questão, esse fato não pode ser tomado como efetivo surgimento de novas vagas, fenômeno jurídico que depende de criação por lei, caso não haja vacância de cargos ocupados.

Nesse contexto, configurada a coisa julgada e inexistentes motivos para mitigação do instituto, deve ser mantida a sentença que extingue o feito sem resolução do mérito.

Ante o exposto, c
onheço e nego provimento ao recurso de apelação
, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas no caput do art. 81 e no §2º do caput do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 02 de setembro de 2024.

Desa.
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 10/09/2024